Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-18.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701965-18.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE BORTOLUZZI PIRES DA SILVA APELADO: ALEXANDRE BUENO BORTOLUZZI, PATRICIA BUENO BORTOLUZZI, FABIANE BORTOLUZZI ANGELO MUNHOZ, GUILHERME BORTOLUZZI ANGELO, LOURDES BORTOLUZZI ANGELO, MARCIA BUENO BORTOLUZZI D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora